Tribunal: TJBA
Processo: 8002071-09.2024.8.05.0218
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8002071-09.2024.8.05.0218 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO Advogado(s): GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. APLICABILIDADE DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. ALCANCE DO TEMA 1.100/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso especial, aplicando a tese fixada no Tema 1.100/STJ. 2. O recorrente sustenta inaplicabilidade do Tema 1.100 ao caso, por tratar de prescrição punitiva e não executória, além de invocar violação ao princípio da irretroatividade penal e pleitear o sobrestamento em razão do Tema 1.331/STJ. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir: (i) se o acórdão condenatório confirmatório interrompe também o prazo da prescrição executória; (ii) se a tese do Tema 1.100/STJ tem aplicação imediata; (iii) se é cabível, in casu, o sobrestamento em razão do Tema 1.331/STJ. III. Razões de decidir 4. O art. 117 do CP não distingue entre prescrição punitiva e executória, de modo que as causas interruptivas nele previstas alcançam ambas as modalidades. 5. O acórdão condenatório de 2017 e o início do cumprimento da pena em 2017 são aptos a interromper a prescrição, nos termos do art. 117, IV e V, do CP. 6. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica a precedentes jurisprudenciais, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. O Tema 1.331/STJ não se relaciona ao caso, por versar sobre retroatividade de jurisprudência mais benéfica, e não sobre causas interruptivas da prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O acórdão condenatório confirmatório de sentença interrompe a prescrição, inclusive da pretensão executória, nos termos do art. 117, do CP. 2. O Tema 1.100/STJ foi corretamente aplicado ao caso. 3. O princípio da irretroatividade penal não se aplica a precedentes jurisprudenciais, que possuem aplicação imediata aos processos em curso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPC/2015, arts. 930, 931 e 1.030; CP, art. 117, IV e V; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.920.091/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 10.08.2022 (Tema 1.100). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Recurso em Sentido Estrito n.º 8002071-09.2024.8.05.0218, em que figuram como Agravante EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva. 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça